Tribunal: TCU
Processo: 044.906/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ricardo Rangel Araujo contra o Acórdão 5.115/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Ricardo Rangel Araujo contra o Acórdão 5115/2024-TCU-Primeira Câmara , que conheceu negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante contra o Acórdão 1722/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal seu ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. retificar, por erro material, conforme Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, o Acórdão 5115/2024-TCU-Plenário para, onde se lê "9.3.1.1. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1047485.95.2020.4.01.3400 ", leia-se "9.3.1.1. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1005636.12.2021.4.01.3400, em tramite no TRF1"; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE.